Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715910-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FRANQUIA COMERCIAL LTDA. - EPP EMBARGADO: EDUARDO NAVARRO PEREIRA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO Homologo a desistência do recurso. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator